Tribunal: TJSP
Processo: 1013548-31.2017.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização material e moral. Compra e venda de veículo e financiamento. Ausência de entrega da documentação e do próprio bem. Sentença de procedência. Legitimidade passiva caracterizada. Parceria comercial. Aplicação analógica do art. 34, CDC. Responsabilidade objetiva e solidária. Art. 14, "caput", CDC. Contratos coligados. Rescisão da compra e venda que

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização material e moral. Compra e venda de veículo e financiamento. Ausência de entrega da documentação e do próprio bem. Sentença de procedência. Legitimidade passiva caracterizada. Parceria comercial. Aplicação analógica do art. 34, CDC. Responsabilidade objetiva e solidária. Art. 14, "caput", CDC. Contratos coligados. Rescisão da compra e venda que implica, consequentemente, na rescisão do financiamento. Devolução das quantias pagas (sinal, parcelas do financiamento e despesas com documentação e licenciamento). Retorno ao "status quo ante". Em caso de comprovada impossibilidade de exclusão do gravame em nome da autora, a questão deverá ser levada ao conhecimento do juízo da origem que poderá eventualmente oficiar ao órgão de trânsito competente, o que desde já se observa. Dano moral caracterizado, bem arbitrada indenização em R$ 10.000,00, suficiente, na hipótese, para cumprir a dupla finalidade da reparação. Devolução de quantia despendida com seguro, contudo, que, além de não comprovada, não foi objeto de pedido na inicial, a caracterizar decisão "extra petita". Rejeitada a preliminar. Apelo provido em parte, com observação.